Tribunal: TJDFT
Processo: 0713564-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713564-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL 3 IRMAOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SBA TORRES BRASIL LTDA, contra a decisão que fixou os aluguéis provisórios no valor mensal de R$13.198,52, correspondente a 80% do preço atualmente praticado, a ser adimplido mediante depósito em conta judicial. A decisão atacada foi proferida nos seguintes termos (ID 147522957, dos autos de referência): SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL 3 IRMAOS, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter revisão contratual e renovação de locação, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente em "determinar a (i) redução do valor do aluguel para R$ 1.075,00 (...) de forma imediata ou a partir do termo inicial de renovação do contrato de locação, ou, subsidiariamente, a fixação de aluguel provisório de R$ 13.198,52 (...), vigente a partir da citação da parte requerida; (ii) a alteração do índice de reajuste anual do aluguel para IPCA/IBGE" (ID: 132552268, p. 22, item "7", subitem "i"). Em síntese, a parte autora narra a celebração de contrato de locação de imóvel comercial com a parte ré, firmado em 01.02.2013, em cadeia de operações societárias, com o fiel cumprimento das obrigações financeiras ajustadas, atualmente no montante de R$ 16.498,16; apresenta laudo técnico, denotando a necessidade de substituição do índice de reajuste contratualmente previsto. Após tecer arrazoado jurídico, intenta a medida liminar em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 132552269 a ID: 133047803, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Após intimação do Juízo (ID: 134722135; ID: 139144473), a autora promoveu as emendas do ID: 137497834 e ID: 147018447. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, estou convencido da probabilidade do direito postulado. Com efeito, o art. 51, incisos I a III, da Lei n. 8.245/1991, estabelece os requisitos legais do direito à renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: "o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado"; "o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos"; e "o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos". Por sua vez, o art. 71, incisos I a VII, do referido diploma legal, dispõe sobre a instrução obrigatória da peça de provocação da demanda renovatória, da seguinte forma: "prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do art. 51; prova do exato cumprimento do contrato em curso; prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia; indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação; indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira; prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for; prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário". Nesse contexto, extrai-se dos autos que a parte autora comprova o vínculo formal por escrito e com prazo determinado, datado no ano de 2013 (ID: 132552272), superando, assim, o prazo quinquenal da relação locatícia, relativamente à exploração de comércio no ramo de prestação de serviços de telecomunicação em tempo superior ao mínimo legal (três anos); não obstante isso, a autora demonstra, mediante prova documental inequívoca, a regularidade do adimplemento de aluguéis (ID: 132554797). Todavia, entendo que a tutela provisória de urgência deve se submeter, por ora, ao critério legal (art. 68, inciso II, alínea "b", da Lei n. 8.245/91), observando o pedido subsidiário lançado pela parte autora, fixando os aluguéis provisórios em 80% (oitenta por cento) da verba atual (R$ 16.498,16), correspondente a R$ 13.198,52, haja vista a produção de laudo unilateral (ID: 132552294), o qual deve ser submetido ao contraditório e ampla defesa, sem olvidar da necessária dilação probatória. Portanto, restando evidenciado o preenchimento dos requisitos legais, a concessão da liminar postulada é medida que se impõe. A respeito do tema, colaciono o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. DECISÃO QUE DETERMINA A CONTINUIDADE DOS DEPÓSITOS ESPONTÂNEOS ATÉ A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em agravo de instrumento interposto em ação renovatória de aluguel de loja em shopping. 2. O pedido feito pelo réu, em contestação da ação renovatória, no sentido de fixar aluguel provisório em valor superior ao pago pelo autor, está condicionado à apresentação de elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel. 2.1. Inteligência do art. 72, § 4o, da Lei de Locações: "§4° Na contestação, o locador, ou sublocador, poderá pedir, ainda, a fixação de aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a oitenta por cento do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel." 2.2. Diante da ausência de elementos que permitam averiguar o justo valor do aluguel, mostra-se acertada a decisão do juiz que determinou a continuidade dos depósitos espontâneos realizados pela autora, ao menos até a realização da perícia judicial. 3. Agravo interno improvido, com aplicação de multa de um por cento sobre o valor da causa, por se tratar de recurso manifestamente improcedente, havendo votação unânime. (Acórdão 1032569, 07051878320178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a medida liminar para fixar os aluguéis provisórios no montante mensal de R$ 13.198,52, valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do preço atualmente praticado, a ser adimplido mediante depósito em conta judicial vinculada ao presente feito até eventual decisão final de mérito. Intime-se para ciência imediata, preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. A decisão foi objeto de embargos declaratórios, porém rejeitados (ID 152654261 dos autos de referência). Nas razões do presente recurso, a agravante aduz que ajuizou ação renovatória de locação, tendo requerido a redução do valor do aluguel para R$1.075,00, e subsidiariamente a fixação de aluguel provisório de R$13.198,52, e alteração do índice de reajuste para IPCA/IBGE. Afirma que muito embora a decisão tenha deferido em parte o pedido de urgência, deixou de apreciar o pedido de alteração do índice de reajuste do aluguel., contrariando o que prevê o art. 489, §1o, do CPC. Informa que o pedido de alteração do índice que reajuste o aluguel se dá porque a variação do índice IGP-M/FGV nos últimos anos tem causado desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva à uma das partes. Aduz que o IPCA-E é o índice mais adequado às relações locatícias, uma vez que reflete melhor a inflação no país. Relata que a revisão requerida encontra fundamento nos artigos 327; 421-A, II; 479 e 480, do CC. Por fim, sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, pelo que requer seja alterado o índice de reajuste do contrato de aluguel para IPCA-E. Preparo efetuado. É o breve relatório. Decido. Cuida-se de ação revisional de contrato aluguel ajuizada pelo agravante com o intuito de obter em tutela provisória de urgência a redução do valor do aluguel e, subsidiariamente, a fixação de aluguel provisório de R$13.198,52, além da alteração do índice anual de reajuste para IPCA-E/IBGDE. A decisão agravada concedeu parcialmente a tutela de urgência, tendo fixado o valor do aluguel em consonância com o que prevê a Lei 8.245/91. Veja-se: “(...) Todavia, entendo que a tutela provisória de urgência deve se submeter, por ora, ao critério legal (art. 68, inciso II, alínea "b", da Lei n. 8.245/91), observando o pedido subsidiário lançado pela parte autora, fixando os aluguéis provisórios em 80% (oitenta por cento) da verba atual (R$ 16.498,16), correspondente a R$ 13.198,52, haja vista a produção de laudo unilateral (ID: 132552294), o qual deve ser submetido ao contraditório e ampla defesa, sem olvidar da necessária dilação probatória”. Como se vê, o magistrado deferiu o pedido subsidiário, fixando os aluguéis provisórios (80% do valor atual), conforme prevê o art. 68, II, a, da Lei 8.245/91), e, ao final, ressaltou sobre a necessidade de submeter o pleito ao contraditório e a ampla defesa, pois necessária a dilação probatória. Desta feita, como não consta da r. decisão combatida, pronunciamento algum sobre o pedido de alteração do índice de reajuste do aluguel, não é possível a sua análise neste momento processual, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. O recurso de agravo de instrumento deve restringir-se somente a análise do acerto ou desacerto da decisão vergastada, sob pena de supressão de instância. O Tribunal atua como instância revisora e, nesse sentido, não pode julgar em segundo grau, objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau. Nesse sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GARANTIA DO JUÍZO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO PENHORA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora da matéria não apreciada pelo Magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. No caso, embora a parte executada tenha garantido o Juízo tão somente visando a obtenção da suspensão dos atos executivos, em caso de improcedência total ou parcial dos pedidos contidos nos Embargos à Execução, os valores depositados deverão ser convertidos em penhora e utilizados para o pagamento da dívida executada. 3. Tratando-se de mera Decisão Interlocutória não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte. (Acórdão 1363605, 07175168820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 23/8/2021.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator